Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-36.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001479-36.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA BELUCCI VIANA - CPF: 071.386.091-08 (RECORRIDO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0103-94 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço decorrente de cancelamento e atraso de voo, com longa espera, falta de assistência e necessidade de trecho terrestre por conta própria. A recorrente alega fortuito externo, prestação de assistência e ausência de dano moral, ou, subsidiariamente, minoração do valor e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo por manutenção não programada configuram fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (
ii
) saber se o atraso de voo, somado à falta de alternativas viáveis e necessidade de deslocamento terrestre, configura dano moral indenizável; e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, e qual o termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de antinomia, por ser norma mais protetiva.

4.
O atraso de voo superior a quatro horas constitui falha na prestação do serviço de transporte aéreo, independentemente da causa, impondo à companhia aérea o dever de prestar assistência e opções de solução aos passageiros.

5.
A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo que eventos como manutenção não programada ou chegada tardia da aeronave configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, e não excluem o dever de indenizar.

6.
O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, exigindo-se a comprovação de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, como a ausência de alternativas viáveis oferecidas pela companhia aérea, que obrigou os passageiros a
mudar
de aeroporto e prosseguir em trecho terrestre.

7.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, visando à compensação da vítima e à repressão da conduta ilícita.

8.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a quatro horas, somado à ausência de oferta de alternativas viáveis pela companhia aérea que resulte em transtornos adicionais ao passageiro, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. 2. Eventos como manutenção não programada ou chegada tardia da aeronave são considerados fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de transporte. 3. Em caso de dano moral decorrente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 12, 14; CBA,
arts
. 230, 231, 256; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 21; CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ, REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012; STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015; TJ-MT, RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001479-36.2025.8.11.0007

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente:

AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
s
:
PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD
e
WANESSA BELUCCI VIANA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO ALI MANOEL
HAMMOUD
e
WANESSA BELUCCI VIANA ajuiz
aram
reclamação em face de
AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS
S.A.
Notici
aram
que: a) adquiriram passagens aéreas
d
a
parte
reclamada, tendo o voo cancelado sem aviso prévio e sem justificativa; b) foram submetidos
a
longa espe
ra dentro da aeronave e posteriormente do lado de fora, na pista de pouso, sem assistência mínima; e c) foram obrigados a fazer trecho terrestre por conta própria, suportando transtornos e despesas sem reembolso. Requere
ram
que: a) fosse reconhecida a falha
na prestação do serviço e a responsabilidade da
parte
reclamada; e b) fosse
a
reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) o voo contratado foi cance
lado sem comprovação de aviso prévio ou excludente de responsabilidade; b) os autores foram realocados para outro voo, mas precisaram percorrer trecho terrestre entre Maringá e Londrina; e c) restou caracterizada falha na prestação do serviço, com ocorrênc
ia de dano moral
in
re

ipsa
, fixando a indenização em R$ 8.000,00 para cada
reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o cancelamento do voo ocorreu por manutenção não programada na aeronave, caracterizando fortuito
externo e excluindo o dever de indenizar; b)
foram prestadas todas as assistências previstas na Resolução 400 da ANAC, incluindo reacomodação e esclarecimentos; e c) não houve demonstração de dano moral pelos recorridos, tratando-se de mero aborrecimento,
sendo, subsidiariamente,
requerido a minoração do valor fixado e a alteração do termo inicial dos juros
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)

Por envolver transporte aéreo de passageiro, existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Campinas/SP) em 12/1/2025 às 21h15 (ID 291994924/PJe2).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 13/1/2025 às 2h05, ou seja, com atraso de 4h50, lapso este superior ao legalmente permitido.

Nesse sentido:

(...) 2. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo. O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando a conduta ilícita. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. No caso concreto, embora a neblina e condições climáticas adversas às 13h51 em Cuiabá, em pleno outono, possa ser considerada fortuito externo, visto que se trata de fato não convencional, não há nos autos nenhum indício de prova de que efetivamente este fato ocorreu. 4. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O atraso de voo de 8horas, somado à ausência de assistência material e à de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro troque de aeroporto e prossiga um trecho de ônibus, configura dano moral.
(...) (
TJ-MT - RI: 10020369120238110007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar, que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo, é considerado fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros, conforme dispõe o artigo 256, § 1o, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de 4
h
50 horas e a companhia aérea não ofereceu ao consumidor alternativas viáveis, pois a parte reclamante precisou mudar de aeroporto para conseguir finalizar o transporte aéreo contratado (ID 291994936/PJe2
,

pág
.
14).

Portanto, diante da lesão extrapatrimonial devidamente comprovada, decorrente do atraso de voo, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (
atraso de voo de 4
h
50 horas
), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 8.000,00
) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
, para cada parte, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por dano moral já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes (contrato de transporte de passageiros), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor d
a indenização por
dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para cada
reclamante
, mantendo no mais a sentença
do juízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025